Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705263-76.2019.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Francivaldo Rodrigues Vieira Apelado: Djalma Júnior de Andrade D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Francivaldo Rodrigues Vieira (Id. 13061241) contra sentença (Id. 13061239) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Foi proferido acórdão (Id. 15722980) pela Egrégia Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça que negou provimento ao referido recurso. Em sua petição (id. 20605163) Djalma Júnior de Andrade requereu seja certificado nos presentes autos se houve ou não a atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso de apelação. No caso, constata-se ter sido ajuizada por Djalma Júnior de Andrade ação de despejo com fundamento na Lei no 8.245/1991. Convém destacar que, nos termos do art. 58, inc. V, do aludido diploma normativo, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas em sede de ação de despejo terão, em regra, somente efeito devolutivo. No caso, o recorrente não pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação (Id.13061241). Logo, constata-se não ter sido atribuído o aludido efeito à apelação em questão. Assim, determino à zelosa Secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que certifique nos presentes autos que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Francivaldo Rodrigues Vieira. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator